Tribunal: TJES
Processo: 5007331-17.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007331-17.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL RODRIGUES DE SOUZA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV do CP).

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
DANIEL RODRIGUES DE SOUZA
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV do CP).

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar, bem como pela ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, pude observar que o paciente Daniel supostamente na companhia do corréu João Vitor dos Santos Teixeira, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Luiz Fernando Cardoso.

Em análise do caderno processual, há indícios de que o crime tenha sido cometido em razão de as Gagues do “Suvaco da Cobra” e “Pantanal” travarem uma disputa pelo tráfico de drogas na região do bairro José de Anchieta II.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN pude observar que o paciente ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0027467-83.2015.8.08.0048).

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela aparente dedicação de Daniel às atividades criminosas.

Ademais, seguindo a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o
princípio da confiança no juiz
do processo, uma vez que está presente
no
local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade
da
decretação e manutenção
da
segregação cautelar
.” (STJ. HC 289373 / MG Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) Dje 22/05/2014).

Dando continuidade, sustenta a defesa que
a prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante do excesso de prazo da medida.

Pois bem. Em consulta ao Sistema E-JUD, pude observar quem em 14/01/2022, o magistrado de primeira instância proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, em estrita observância ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, o que evidencia a ausência de qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

Ademais, verifico que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/07/2022, às 16:00h, o que evidencia que o feito está seguindo seu curso normal.

Importante explicitar que a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Nessa vertente, resta claro que o processo vem seguindo seu curso normal, não havendo que se falar em excesso de prazo, especialmente diante das peculiaridades que permeiam o caso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática
do crime de homicídio qualificado.
2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, sendo indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva evidenciada pela dedicação do paciente às atividades criminosas. 3. Em análise detida dos autos não há que se falar em excesso de prazo, ante as peculiaridades e gravidades do caso concreto, bem como pelo fato de que o processo está seguindo seu curso instrutório normal. 4.Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.